Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Processo: 0723799-25.2024.8.07.0000 Classe: HABEAS CORPUS Impetrante: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS e ALINE RIBEIRO DOS SANTOS Paciente: ALDEVAN SOUZA DO NASCIMENTO Relator: DESEMBARGADOR ARNALDO CORRÊA SILVA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Luis Gustavo Delgado Barros e Dra. Aline Ribeiro dos Santos em favor do paciente ALDEVAN SOUZA DO NASCIMENTO, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0717032-65.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação penal pública decorrente de suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Decisão decretando a prisão preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código Processual Penal (ID 60138075). Insurgindo-se contra a decisão, o impetrante aduz, em síntese, que os requisitos para a decretação de prisão preventiva não se encontram devidamente preenchidos. Tendo como base o fundamento da ausência do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código Penal, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda o processo em liberdade até a decisão de mérito. No mérito, postula a confirmação da liminar (ID 60138066). FAP do paciente juntada aos autos (ID 60146758). É o relatório. Decido. A medida liminar habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi fundamenta nos artigos 312 e 313, I, do Código Processual Penal. Em cognição sumária, quanto ao preenchimento do requisito do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal, verifica-se que o crime imputado ao paciente é doloso e tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Restando, portanto, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal. Quanto ao preenchimento do requisito do art. 312 do Código Processual Penal, a manutenção da ordem pública, verifica-se, em cognição sumária, que a decisão fundamentou o preenchimento do referido pressuposto tendo como suporte a grande quantidade de droga apreendida com o paciente. A jurisprudência desta corte é no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos hábeis a ensejar a decretação da prisão preventiva, muito mais quando o paciente transportava quase 30 quilos de droga, como é o caso aqui discutido: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MAIS DE 200KG DE MACONHA TRANSPORTADA EM CARRO ROUBADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRÁFICO MAIS ELABORADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos ?stricto sensu? do ?fumus comissi delicti? (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do ?periculum libertatis? (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e receptação, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. O paciente transportava pelas vias do Distrito Federal, em um carro roubado no Rio de Janeiro, mais de 200kg (duzentos quilogramas) de maconha, em tese, provenientes do Estado de São Paulo e que seriam levados até a Bahia. A relevante quantidade de droga apreendida aliada às circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante revelam a periculosidade concreta do paciente e a necessidade da medida excepcional da prisão para a garantia da ordem pública, diante da ocorrência de um tráfico mais elaborado. 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, o exercício de atividade laboral lícita, e endereço fixo não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, pois a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (2a Turma Criminal, ac. 1786512, Silvanio Barbosa dos Santos, publicado no PJe em 28/11/2023)." Portanto, não restam presentes a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisitos essências para que seja deferida decisão liminar em sede de habeas corpus. Ademais, a audiência de instrução e julgamento foi designada para data próxima. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator